Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-22.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014092-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014092-22.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – ADITIVOS – GARANTIA FIDUCIÁRIA PARCIAL – PARTE NÃO GARANTIDA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de garantia inferior ao total do crédito, a exclusão dos efeitos da recuperação judicial, determinada pelo § 3º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, fica limitada à parcela coberta pela garantia, sujeitando-se a parte excedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014092-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Safra S.A.
, de decisão que julgou improcedente o Incidente de Impugnação ao Crédito oposto no bojo da Recuperação Judicial da empresa
Rural Soluções e Serviços Ltda.
, na qual objetivou a exclusão do seu crédito da lista de credores do plano de recuperação judicial, porque garantido por negócio fiduciário.

Explica que foi arrolado como credor quirografário no valor de R$ 2.031.800,00 (dois milhões, trinta e um mil e oitocentos reais). A divergência de crédito foi parcialmente admitida pelo Administrador Judicial, para excluir metade do crédito, porquanto a outra metade estaria resguardado pelo negócio fiduciário.

Em Impugnação ao Crédito, sustentou que o crédito garantido por negócio fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o que foi rejeitado.

Assevera que a Lei 11.101/05 exclui os créditos garantidos por negócio fiduciário e não mensura sua incidência em relação à abrangência da garantia.

Requer o provimento do recurso a fim de excluir o seu crédito do plano de recuperação judicial.

Contraminuta (id 19926484). Suscita o não conhecimento do recurso por ausência da petição que ensejou a decisão agravada, no caso, a Impugnação de Crédito.

Manifestação do Administrador Judicial. (id 19944958)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 24904138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020